Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728930-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS FERNANDES PEREIRA ALVES, KEILA MARIA PEREIRA ALVES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça sobre o pedido de substituição processual. Brasília, DF, em 9 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator